Tribunal: TJDFT
Processo: 0721559-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0721559-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PATRICK BENEDITO FELIX DE ALMEIDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA O paciente, denunciado pelo crime do art. 155, § 4o, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP (tentativa de furto qualificado), teve, em 18.3.24, decretada a prisão preventiva por não ter sido localizado para citação, após ter sido beneficiado com liberdade provisória em audiência de custódia, na qual se comprometeu a manter atualizado o endereço. O mandado de prisão ainda não foi cumprido. Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, que não pode ser decretada apenas em decorrência do descumprimento das medidas cautelares de atualização do endereço e/ou comparecimento aos atos do processo, se não estão presentes os demais requisitos da prisão preventiva. E há violação aos princípios acusatório, da contemporaneidade, da homogeneidade e da segurança jurídica, vez que a prisão foi decretada por provocação do magistrado, mais de um ano após a prática do crime e sem que o paciente, que é primário e possui bons antecedentes, tenha cometido novo delito. Pede, em liminar, seja revogado o decreto prisional e expedido contramandado de prisão. O paciente, na audiência de custódia de 8.5.23, teve concedida liberdade provisória, sem fiança, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: I – comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – caso obtenha endereço fixo, comunicar ao juízo natural, com a consequente proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV – comparecimento mensal na 1a Vara Criminal de Ceilândia para justificar suas atividades (ID 57721644, p. 44). Recebida a denúncia, o paciente não foi localizado para citação, tendo sido citado por edital (ID 59573167, p. 83/4). O MM. Juiz suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional e indeferiu a produção antecipada de provas (ID 59573167, p. 86/7). Em audiência de 26.2.24, foi decretada a prisão preventiva do acusado (ID 59573167, p. 125). Impetrado habeas corpus n. 0707861-87.2024.8.07.0000 contra a decisão, foi deferida liminar para suspender a ordem de prisão contra o paciente, vez que decretada de ofício, sem que houvesse requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial (ID 59573167, p. 134/5). O MM Juiz revogou a decisão - o que ocasionou a perda do objeto do referido habeas corpus (ID 59573167, p. 177) - e ordenou a abertura de vista ao Ministério Público para se manifestar sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas (ID 59573167, p. 154). Após requerimento do Ministério Público e considerando o descumprimento das medidas cautelares, a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e para a instrução criminal (ID 59573167, p. 158/160 e 168/171). Embora o paciente não tenha sido localizado no endereço informado, não há provas de que está se furtando à aplicação da lei penal. E não há notícia de que se envolveu em outros crimes após a concessão da liberdade provisória. As informações são de que o paciente é primário, embora tenha maus antecedentes (autos n. 0749767-25.2022.8.07.0001, furto qualificado, fato em 31.12.22, trânsito em jugado em 21.11.23) - ID 59573167, p. 38/40. A prisão preventiva não pode ser decretada apenas com fundamento no fato de o paciente não ter sido localizado, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a medida. A propósito do tema, precedente do e. STJ: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CITAÇÃO EDITALÍCIA FRUSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decretação de prisão preventiva em caso de citação editalícia frustrada, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, não é automática. 2. Pacífica jurisprudência desta Corte indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. 3. As instâncias de origem não indicaram elementos concretos que pudessem justificar a medida extrema, o que evidencia ausência de fundamentação do decreto prisional. 4. Agravo regimental provido.” (STJ, AgRg no Recurso em Habeas Corpus n. 170036-MG, Rel. Min. João Batista Moreira, disponibilizado em 21.11.2023). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e da presunção de inocência, a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Há que se considerar que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. E não há fatos concretos a indicar que, solto, o paciente cometerá novos crimes. A pena privativa de liberdade máxima é de 4 anos e, caracterizada a tentativa e tratando-se de paciente primário, caso condenado, dificilmente será fixado regime prisional fechado. A liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, à instrução processual e nem à aplicação da lei penal a justificar a prisão preventiva. Defere-se a liminar. Recolha-se o mandado de prisão. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES